Tribunal: STF
Processo: HC 175240
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FAVOR DE COINVESTIGADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DENEGADO MONOCRATICAMENTE PELA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE RECURSO AO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PELA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA COM O OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS PRÓPRIAS E AUTÔNOMAS DO CORRÉU BENEFICIADO COM A EXTENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.